Tribunal: TJSP
Processo: 1009245-43.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de abertura de crédito. Capital de Giro. Ação Monitória. Embargos monitórios rejeitados, procedente a monitória. Inconformismo dos réus embargantes. Análise do pedido de justiça gratuita. Presunção de hipossuficiência. Benefício que deve ser concedido ante as provas existentes nos autos. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Crédito

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de abertura de crédito. Capital de Giro. Ação Monitória. Embargos monitórios rejeitados, procedente a monitória. Inconformismo dos réus embargantes. Análise do pedido de justiça gratuita. Presunção de hipossuficiência. Benefício que deve ser concedido ante as provas existentes nos autos. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Crédito utilizado para incremento das atividades empresariais da devedora principal, que, portanto, não se caracteriza como destinatária final do serviço. Inaplicabilidade do CDC. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Ausência de abusividade na taxa de juros praticada. Comissão de permanência. Admissibilidade, desde que não cumulada com os demais encargos moratórios. Cálculo da comissão com base na variação do FACP. Fator não pactuado pelas partes. Abusividade reconhecida. Contrato que prevê apenas a incidência de comissão de permanência pela taxa média de mercado. Afastamento do FACP, permanecendo a comissão de permanência pela taxa média de mercado. Necessidade de recálculo em liquidação de sentença. Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.